Tribunal: TJDFT
Processo: 0726421-56.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ONCOLÓGICO. TUTELA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DE VALORES. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TEORIA DA APARÊNCIA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DANOS MORAIS. INOVAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. MAJORAÇÃO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que confirmou tutela de urgência e condenou solidariamente administradora de benefícios e operadora de plano de saúde ao custeio de procedimento cirúrgico oncológico indicado pelo médico assistente, com fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há seis questões em discussão: (i) se a administradora de benefícios tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; (ii) se houve violação ao princípio da congruência (ou adstrição); (iii) se a administradora de benefícios é solidariamente responsável pela negativa do procedimento médico; (iv) se a autora deve prestar contas dos valores bloqueados judicialmente e liberados para o custeio da cirurgia; (v) se o juízo agiu corretamente ao não conhecer do pedido de compensação por danos morais; e (vi) se foi correto o arbitramento dos honorários advocatícios por apreciação equitativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As condições da ação devem ser examinadas de acordo com a Teoria da Asserção, ou seja, conforme as afirmações feitas pelo autor na petição inicial, sem qualquer análise sobre a verdade dos fatos ou a probabilidade do direito. A ausência de uma ou mais condições da ação enseja, como regra, a extinção do processo sem julgamento de mérito (art. 485, VI, do Código de Processo Civil – CPC). Contudo, em atenção ao princípio da primazia do julgamento de mérito, caso a conclusão sobre a falta de determinada condição da ação dependa de cognição mais aprofundada do juízo, os pedidos devem ser julgados improcedentes. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – STJ.
4. Neste momento processual, a análise da ilegitimidade passiva da administradora de benefícios se confunde com o próprio exame de sua responsabilidade solidária, matéria que constitui o cerne do mérito recursal.
5. O pedido principal, objeto da lide, sempre foi o cumprimento de obrigação de fazer: autorização e custeio do tratamento médico da autora. O bloqueio de valores, via Sisbajud, determinado pelo juízo para cumprimento da tutela de urgência e confirmado na sentença, não representa alteração da natureza do pedido. Trata-se, na verdade, de uma medida de apoio (ou sub-rogatória), plenamente autorizada pelo ordenamento jurídico, destinada a assegurar a efetividade da tutela jurisdicional e o resultado prático equivalente ao adimplemento da obrigação de fazer, que as rés se recusaram a cumprir voluntariamente.
6. O bloqueio de valores é medida coercitiva legítima para garantir o custeio de tratamentos de saúde negados indevidamente, sem que isso configure violação ao princípio da congruência. Precedentes deste Tribunal de Justiça.
7. Em análise sistemática, identificam-se quatro espécies de solidariedade passiva no Código de Defesa do Consumidor – CDC: 1) solidariedade decorrente de ato ilícito (art. 7o, parágrafo único); 2) solidariedade automática (ex.: art. 18, caput); 3) solidariedade automática condicionada (art. 13); e 4) solidariedade decorrente da Teoria da Aparência.
8. A Teoria da Aparência surge no direito privado a partir do princípio da boa-fé objetiva, que impõe às partes condutas pautadas pela lealdade, transparência e confiança. As legítimas expectativas geradas pelo contexto da contratação geram deveres anexos e, consequentemente, devem ser observadas.
9. Em casos de atuação conjunta de vários fornecedores ou mesmo dificuldade de qualificação do fornecedor, deve ser utilizada a Teoria da Aparência no mercado de consumo. Para proteger as legítimas expectativas do consumidor, impõe-se o reconhecimento de solidariedade passiva entre os fornecedores, tanto com relação às obrigações principais (originárias) quanto também no tocante ao dever de indenizar (obrigação sucessiva). Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
10. A administradora de benefícios, ao se apresentar ao consumidor e participar da relação contratual, ainda que na gestão do plano coletivo, integra a cadeia de fornecimento do serviço de plano de saúde e responde solidariamente com a operadora. Precedentes do STJ.
11. Os valores bloqueados, via Sisbajud, e liberados à autora possuem destinação específica para custeio do procedimento cirúrgico, o que autoriza a determinação de comprovação documental dos gastos e restituição de eventual saldo remanescente na fase de cumprimento de sentença, em observância aos princípios da economia processual, da efetividade e da vedação ao enriquecimento sem causa.
12. O pedido e a causa de pedir são elementos essenciais que delimitam a atuação jurisdicional, conforme o princípio da congruência (ou adstrição), previstos nos arts. 141 e 492 do CPC. A petição inicial deve conter não apenas a exposição dos fatos e dos fundamentos jurídicos (causa de pedir), mas também o pedido com suas especificações.
13. Na hipótese, o pedido de compensação por danos morais não consta de forma expressa e determinada na petição inicial nem apresenta causa de pedir específica. A formulação do pedido em sede de réplica configura indevida inovação processual e afronta aos arts. 141, 492 e 329, II, do CPC.
14. No que tange à fixação dos honorários advocatícios, é imperativo reconhecer a natureza singular das demandas que versam sobre o direito fundamental à saúde. Em casos como o presente, em que se postula uma obrigação de fazer para o fornecimento de tratamento médico essencial, o proveito econômico obtido pelo vencedor transcende a mera expressão pecuniária do custo do tratamento.
15. Os bens jurídicos tutelados — a vida e a saúde — possuem valor inestimável. A prestação jurisdicional que assegura o acesso a um tratamento indispensável não gera um benefício patrimonial mensurável nos moldes tradicionais, mas sim a preservação de um direito personalíssimo e fundamental. Dessa forma, a aplicação literal dos percentuais previstos no art. 85, § 2o, do CPC é inadequada, pois o valor da causa ou o custo do tratamento não refletem a real dimensão do benefício alcançado.
16. A hipótese atrai, portanto, a incidência da regra excepcional do art. 85, § 8o, do mesmo diploma, que autoriza o arbitramento por apreciação equitativa nas causas em que o proveito econômico for inestimável.
17. No caso, o juízo agiu corretamente ao arbitrar os honorários advocatícios por equidade. O quantum, todavia, merece reparo. O valor de R$ 1.000,00, a título de honorários, para cada uma das rés não remunera de forma adequada o trabalho do advogado da autora. Considerados os critérios do art. 85, § 2o, do CPC, a verba honorária deve ser majorada para R$ 2.000,00 para cada uma das rés.
IV. DISPOSITIVO
18. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido para majorar o valor dos honorários advocatícios. Recurso da ré Servix conhecido e parcialmente provido para determinar que a autora comprove, na fase de cumprimento de sentença, os custos efetivos do procedimento médico e restitua eventual saldo remanescente às rés.
Legislação relevante: Constituição Federal. Código de Processo Civil, arts. 85, §§ 2o e 8o, 141, 329, II, 492 e 536, § 1o. Código de Defesa do Consumidor, arts. 7o, parágrafo único, e 34.
Acórdãos relevantes: Superior Tribunal de Justiça, AgInt no REsp 1.931.519/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 30/08/2021. Superior Tribunal de Justiça, REsp 1.671.315/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/04/2019. Superior Tribunal de Justiça, AgInt no AREsp 2.307.944/BA, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/09/2023. Superior Tribunal de Justiça, AgInt no AREsp 1.952.396/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 02/05/2022. Superior Tribunal de Justiça, AgInt no REsp 2.081.754/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 30/10/2023. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Agravo de Instrumento 0700432-06.2023.8.07.0000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, julgado em 27/04/2023.